Tribunal: TJPA
Processo: 0817557-13.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817557-13.2023.8.14.0028

APELANTE: BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A.

APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito, ajuizada por beneficiário previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo contratual, determinou o cancelamento definitivo do empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente por descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor;

(ii) se é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados;

(iii) se o dano moral, nesses casos, é presumido ou depende de comprovação específica.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo aplicável o CDC.

4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive por fraudes cometidas por terceiros no âmbito da prestação do serviço, conforme a Súmula 479 do STJ.

5. A ausência de prova da regular contratação, aliada ao cancelamento administrativo realizado pela própria instituição financeira e aos descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, configura falha na prestação do serviço e afasta a alegação de culpa de terceiro.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira.

7. O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é presumido, configurando lesão à dignidade da pessoa humana quando há desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, ainda que praticada por terceiro.

2. A restituição em dobro dos valores descontados é devida na ausência de engano justificável.

3. O dano moral é presumido em casos de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 82, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479; TJPA, Apelação Cível nº 0804704-69.2023.8.14.0028, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco Seguro S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação de cobrança indevida c/c pedido de tutela antecipada, danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Antônio Pereira da Silva em face do ora recorrente, julgou procedente os pedidos deduzidos na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

DISPOSITIVO ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, de acordo com o art. 487, I do Código de Processo Civil para determinar à parte ré que proceda:

a) ao CANCELAMENTO DEFINITIVO do (s) contrato (s) de CRÉDITO CONSIGNADO, bem como TODAS AS COBRANÇAS A ELES REFERENTES;

b) à DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDA e COMPROVADAMENTE DESCONTADOS em razão do pacto acima desconstituído, corrigidos pelo INPC, da data de cada desconto e atualizados a razão de 1% ao mês também da data do efetivo desconto, conforme Súmula 43 do STJ, autorizada, desde logo, a compensação, na forma da fundamentação;

c) ao PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO que ARBITRO, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, JÁ ATUALIZADOS E CORRIGIDOS, utilizando-se, respectivamente, da data do EVENTO DANOSO, consoante o art. 398 do CC e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de 1% ao mês e do ARBITRAMENTO, o INPC, de acordo com a Súmula 362 do mesmo STJ aqui já citado, tudo em se considerando a lesão sofrida, a capacidade econômica da parte ré e a as condições pessoais da parte autora a fim de se encontrar um valor proporcional.

Condeno o Requerido em custas processuais (arts. 82 e 86 do Código de Processo Civil) e em honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), à luz das balizas tracejadas pelos incisos do mesmo dispositivo.

Em suas razões recursais (id. 21926963, págs. 1/7), irresignado, o BancoSeguro S.A. argumenta que houve equívoco na valoração jurídica dos fatos.

Aduz que não houve má-fé na contratação questionada, tendo sido detectado possível golpe por terceiros, situação que ensejaria a exclusão da responsabilidade civil, à luz do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que, antes mesmo da prolação da sentença, procedeu administrativamente ao cancelamento do contrato e cessação dos descontos, demonstrando boa-fé objetiva e iniciativa conciliatória.

Defende, no que tange à restituição dos valores em dobro, tal medida somente se justifica diante de comprovação de má-fé, a qual estaria ausente no caso concreto, nos termos do art. 42 do CDC. Invoca, ainda, a Súmula 159 do STF, segundo a qual a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não enseja as sanções do art.1531/1916 do CC. Por isso, pugna, pela improcedência da restituição simples dos valores.

Em relação aos danos morais, argumenta que estes decorreram de conduta de terceiro, alheia à esfera de controle da instituição, o que também afastaria a responsabilidade da ré. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, reputando-o excessivo frente à ausência de efetivo abalo moral, que não teria extrapolado os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.

Ao final, requer o provimento do apelo para a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Antônio Pereira da Silva apresentou contrarrazões ao apelo (id. 21927068, págs. 1/8), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

O Ministério Público do Estado do Pará, com assento neste grau de jurisdição, apresentou manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação cível (id. 26889409, págs. 1/6).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e não havendo preliminar arguida passo à análise do mérito.

Ressalta-se, a princípio, que no caso concreto é incontroverso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista que há uma relação de consumo entre as partes. Nessa perspectiva, vejamos a Súmula 297 do Egrégio STJ sobre o tema: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, o apelado figura na condição de consumidor e o apelante na qualidade de fornecedor.

Ademais, é imprescindível citar o que dispõe o CDC sobre a responsabilidade do fornecedor de serviço pelos dados causados ao consumidor, classificando-a como objetiva, nos termos do art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse contexto, o STJ detém entendimento, consubstanciado na súmula 479, de que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso específico dos autos, o apelante não logrou êxito em comprovar que o apelado contratou, de fato, o empréstimo consignado impugnado. Assevera-se, que o próprio recorrente procedeu ao cancelamento administrativo do contrato ora objeto desta demanda, o que denota o caráter da inexistência da relação contratual.

Logo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco da atividade econômica exercida, não se admitindo a alegação genérica de culpa exclusiva de terceiros quando ausente qualquer comprovação dos requisitos mínimos para validade da contratação.

No que tange à repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

De mais a mais, é pacífico o entendimento de que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé quando evidenciada a cobrança indevida, cabendo ao fornecedor demonstrar a ocorrência de engano justificável para afastar a incidência da penalidade.

Na espécie, a ausência completa de documentação comprobatória da contratação, aliada aos descontos sistemáticos em benefício previdenciário de idosa vulnerável, configura conduta manifestamente abusiva que afasta qualquer possibilidade de caracterização de engano justificável.

No que concerne aos danos morais, o dano moral em casos desta natureza prescinde de comprovação específica, sendo presumido, emergindo in re ipsa da própria violação perpetrada. A subtração de parcela do benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável constitui lesão à dignidade humana que transcende o mero dissabor cotidiano.

A fixação da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e a função pedagógica da reparação.

Desse modo, levando em consideração que foi celebrado contrato fraudulento e que o valor descontado indevidamente se perfaz no montante de R$ 3.480,04, que representa violação autônoma aos direitos da personalidade da recorrida, mostra-se adequada a fixação de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano extrapatrimonial, valor que se revela proporcional ao dano sofrido e suficiente para desestimular a reiteração de práticas lesivas.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA BENEFICIÁRIA DO BPC/LOAS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cuida-se de Apelação Cível interposta por idosa de 73 anos, beneficiária do BPC/LOAS, contra sentença que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a inexistência de dois contratos de empréstimos consignados não reconhecidos e condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

2 – A controvérsia gira em torno da alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a autora sustentando jamais ter contratado os empréstimos impugnados. A instituição financeira não apresentou prova da contratação, tampouco comprovou o depósito dos valores supostamente emprestados, recaindo sobre ela o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3 – A ausência de comprovação da contratação e da efetiva disponibilização do crédito, em contexto que envolve pessoa idosa e hipervulnerável, revela prática abusiva e enseja a responsabilização objetiva do banco, a teor do art. 14 do CDC.

4- A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, ante a inexistência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5- O dano moral configura-se in re ipsa, sendo cabível sua majoração para R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 referente a cada contrato, dada a gravidade da conduta e a reiteração da prática mediante dois contratos fraudulentos.

6- A cessação imediata dos descontos é medida de urgência, sendo admissível a imposição de multa diária para garantir a eficácia da determinação judicial.

7- RECURSOCONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804704-69.2023.8.14.0028 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO MÚNUS DE COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – CABIMENTO – REDUÇÃO DE R$8.000,00 PARA R$5.000,00 – REFORMA DA SENTENÇA – JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL

– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controversa recursal à aferição ou não da falha na prestação de serviço das instituições financeiras em razão de eventuais empréstimos consignados fraudulentas realizados na conta corrente do autor e, por conseguinte, a configuração de dano material e moral indenizável; a adequação do quantum indenizatório fixado a este título; bem como a ausência de má-fé dos bancos apelantes a justiçar a aplicação do art. 42, Parágrafo único do CDC.

2. Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

3. Dessa forma, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

4. As instituições financeiras devem, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

5. In casu, observa-se que as instituições financeiras, ora apelantes, em sede de contestação (ID 12429662/12429663), colacionaram os ajustes referentes à realização do negócio jurídico (ID 12429662/12429664), bem como os documentos pessoais do ora apelado (ID 12429664 – Pág. 3) onde supostamente constam as assinaturas que dizem ser do autor/apelado, entretanto, os documentos que instruíram a inicial, dão conta ser o autor analfabeto, fazendo-se necessária a existência de assinatura a rogo nos referidos contratos, o que não ocorreu no presente caso, ensejando-se assim, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

6. No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo ser este excessivo, visto que não se adequa ao patamar consagrado na jurisprudência pátria para situações similares, impondo-se sua minoração para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Recursos de Apelações Conhecidos e Parcialmente Providos apenas para minorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, outrossim, a sentença ora vergastada em seus demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002196-26.2019.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2023 )

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Diante disso, cabe ao apelante arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS
Desembargador

Belém, 24/10/2025